Tribunal: CARF
Processo: 10865.720897/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece conhecimento a parcela do Recurso Voluntário que ataca questões alheias ao objeto do processo administrativo sob julgamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DEFINITIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
A ausência de interposição de recurso voluntário contra a decisão administrativa que promoveu a exclusão da empresa do Simples Nacional torna essa exclusão definitiva, vedada sua rediscussão em processos fiscais posteriores.
SÚMULA CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ILEGITIMIDADE PARA QUESTIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 173, INCISO I, DO CTN. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO. SÚMULA CARF No 72
No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4o do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN. A ocorrência de fraude tributária enseja a aplicação da regra decadencial encartada no inciso I do art. 173 do CTN, que prevê o prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 210.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III DO CTN. NATUREZA E CARACTERIZAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Esta responsabilidade não se limita às hipóteses de infração à lei societária, mas abrange também infrações às leis tributárias, e atinge não só o administrador de direito, mas também o administrador de fato do contribuinte, mormente no caso em que as infrações foram apenadas com a multa qualificada de 150% que se aplica somente em casos de sonegação, fraude ou conluio.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Incabível aceitar o pedido de posterior juntada de documentos quando não demonstrado nos autos que havia fato impeditivo à sua apresentação junto com a impugnação.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720897/2017-21
ACÓRDÃO
2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILMARI MANUTENCAO DE MOTORES LTDA – ME E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece conhecimento a parcela do Recurso Voluntário que ataca
questões alheias ao objeto do processo administrativo sob julgamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DEFINITIVIDADE – TRÂNSITO EM
JULGADO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO –
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
A ausência de interposição de recurso voluntário contra a decisão
administrativa que promoveu a exclusão da empresa do Simples Nacional
torna essa exclusão definitiva, vedada sua rediscussão em processos fiscais
posteriores.
SÚMULA CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ILEGITIMIDADE PARA QUESTIONAMENTO DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No.
172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 173, INCISO I, DO CTN.
CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE
EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO. SÚMULA CARF No 72
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
2
No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4o do
art. 150, para a aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos
do CTN. A ocorrência de fraude tributária enseja a aplicação da regra
decadencial encartada no inciso I do art. 173 do CTN, que prevê o prazo de
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÚMULA CARF No 210.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes
últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para
a consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo
econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária. As empresas que
integram
grupo
econômico
de
qualquer
natureza
respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c
o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o
interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III DO CTN.
NATUREZA E CARACTERIZAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Esta
responsabilidade não se limita às hipóteses de infração à lei societária, mas
abrange também infrações às leis tributárias, e atinge não só o
administrador de direito, mas também o administrador de fato do
contribuinte, mormente no caso em que as infrações foram apenadas com
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
3
a multa qualificada de 150% que se aplica somente em casos de
sonegação, fraude ou conluio.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Incabível aceitar o pedido de posterior juntada de documentos quando não
demonstrado nos autos que havia fato impeditivo à sua apresentação junto
com a impugnação.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) não conhecer do
recurso da contribuinte “Silmari Manutenção de Motores Eireli”; b)conhecer parcialmente dos
recursos dos coobrigados, não conhecendo das alegações referentes a exclusão do Simples
Nacional, inconstitucionalidade da alíquota do SAT/RAT e natureza confiscatória da multa e, na
parte conhecida, dar-lhes provimento parcial, para reduzir a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100%.

Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
4
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Júnior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior,
Ana Carolina Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SILMARI MANUTENCAO DE
MOTORES LTDA - ME e pelos responsáveis solidários LUIS ANTONIO DA COSTA (e-fls. 808/848),
RELUTH MANUTENÇÃO LTDA-ME e THIAGO DA COSTA (e-fls. 767/807), em face do Acórdão no. 01-
35.460 (e-fls. 715/740), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Na origem o Auto de Infração foi lavrado pela fiscalização, conforme descrição a
seguir:
 AI Contribuição Previdenciária da Empresa, no montante de R$
4.876.725,10 (quatro milhões, oitocentos e setenta e seis mil,
setecentos e vinte e cinco reais e dez centavos), consolidado em
03/05/2017, referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas
a competências de 2012 a 2014.
Consoante o Relatório Fiscal, lavrado pela autoridade fiscal lançadora, parte
integrante do Auto de Infração (e.fls. 37/80), as contribuições lançadas decorrem do fato de que a
contribuinte principal SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME e a interposta empresa
RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME foram excluídas de ofício do Regime Especial Unificado de
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
5
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional no período fiscalizado.
Sendo assim, foi efetuado o lançamento, para efeito de apuração e formalização
dos créditos relativos às contribuições devidas à Seguridade Social (parte patronal, Gilrat e
segurados empregados).
As recorrentes foram excluídas do Regime do Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/LIM n° 33 de 11.04.2017 (RELUTH) e Ato Declaratório Executivo
DRF/LIM n° 34 de 11.04.2017 (SILMARI), com efeitos no período fiscalizado.
Conforme informação constante da decisão de piso, os Atos Declaratórios
Executivos de exclusão do Simples Nacional das empresas RELUTH e SILMARI foram publicados no
DOU de 13/04/2017, fl. 172, onde os contribuintes tinham 30 dias para manifestar sua
inconformidade. Em 23/06/2017 o prazo para impugnar a exclusão já havia se esgotado.
Ainda conforme o Relatório Fiscal, para efeito de apuração das Contribuições, a
auditoria fiscal considerou os valores constantes nas folhas de pagamento, os valores das Guias de
Recolhimento ao FGTS e Informações a Previdência – GFIP ́s e das Guias de Recolhimento da
Previdência Social – GPS ́s referente ao período de 01/2012 a 13/2012 e 01/2014 a 13/2014.
Esclarece a fiscalização que foi aplicada a multa de ofício qualificada (no percentual
de 150%), por ter restado configurada conduta dolosa pelos administradores da empresa, com a
interposição de outra empresa, bem como pela sonegação de tributos, de modo a possibilitar a
opção pelo sistema simplificado de tributação.
Foram arrolados como responsáveis solidários do lançamento o sócio da empresa
principal, Luis Antonio da Costa, a interposta empresa Reluth Manutenção Ltda ME e seu sócio
Thiago da Costa.
Os principais elementos e conclusões da autoridade fiscal lançadora encontram-se
sintetizados no Relatório da decisão recorrida nos seguintes termos:
Através de um extensa fiscalização das informações como fotos e diligências in
loco, a fiscalização chegou a seguinte conclusão, fl. 49:
Portanto, constatou-se as mesmas atividades econômicas nas empresas
"principal" e "interposta", a mesma localização das duas empresas e os
sócios das duas empresas, com parentesco entre eles, pertencendo a uma
mesma família, tratando-se de pai, filho e esposa. Existe ainda, a troca de
administrador e sócio de uma empresa para outra empresa e funcionária
que passa a ser sócia-administradora da empresa, configurando assim, uma
confusão gerencial.
Tudo isso nos leva a crer que se trata de uma única empresa, SILMARI
MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME (empresa "principal"), sendo a
"interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, mantida com a finalidade
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
6
exclusiva de obtenção indevida de tratamento tributário simplificado e
favorecido.
Constatou a fiscalização da inexistência do estabelecimento da “interposta”
RELUTH MANUTANÇÃO LTDA ME, fl. 49:
2.3. Inexistência do Estabelecimento - Em visita à empresa "principal'1
SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME, constatou-se a inexistência
do estabelecimento da empresa "interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA
ME, uma vez que as duas empresas encontram-se localizadas na Av. Foz do
Iguaçu, Jardim Ipê III, Mogi Guaçu -SP, apenas com numeração diferente,
459 e 469 respectivamente, uma ao lado da outra. Trata-se de um só prédio
com duas portas, 459 e 469. Portanto, as duas empresas encontram-se no
mesmo ambiente. Dessa forma, afirma-se a convicção de que o intuito do
sujeito passivo era utilizar as duas empresas como veículos para fraudar o
Fisco, ocultando as atividades, o verdadeiro dono ou a dimensão econômica
do verdadeiro negócio que está a encobrir.
Observou e anexou evidências documentais da ligação das empresas, fl. 50 – 51,
onde se encontra notas fiscais da SILMARI com logotipo da RELUTH ou fazendo
fundo no corpo da nota.
Identificou através dos dados que houve a divisão tanto do número de
empregados como do faturamento a fim de usufruir benefícios fiscais do SIMPLES
NACIONAL, fl. 52 a 53. Corrobora para esse entendimento os aportes
(“empréstimos”) da SILMARI para a RELUTH, devidamente contabilizados porém
sem o pagamento desses “empréstimos”, fl. 54 a 56.
Quanto ao propósito negocial ou interesse em comum, a fiscalização chegou a
seguinte conclusão:
As duas empresas emitem notas fiscais para diversas empresas. Como dito
anteriormente, as Notas Fiscais Eletrônicas da empresa "principal" SILMARI
MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME aparecem com a razão social de
SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES e com logotipo da empresa
"interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME; as Notas Fiscais Eletrônicas
da Filial da empresa "principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA
ME, também aparecem com a razão social de SILMARI MANUTENÇÃO DE
MOTORES LTDA ME e com logotipo da empresa "interposta" RELUTH
MANUTENÇÃO LTDA ME; e as Notas Fiscais de Saída da filial da empresa
"principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME, aparecem com
a razão social de SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME e com
logotipo da empresa "principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA
ME, citando os dois sites das duas empresas "principal e interposta" com o
logotipo da empresa "interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, fazendo
fundo no corpo da nota, isso tudo, também confirmando a ligação das
empresas entre si.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
7
Tomando-se por base que as duas empresas constituem uma só, ao somar a
Receita Bruta das mesmas nos anos de 2011 a 2014, a fiscalização constatou que a
Receita Bruta Total ultrapassa o limite permitido para o seu enquadramento em
Empresa de Pequeno Porte - EPP.
Considerou ainda a fiscalização o fato da administração das empresas
permanecerem com as pessoas, sócios administradores, com parentesco entre
eles, pertencendo a uma mesma família, tratando-se de pai, filho e esposa.
Existindo ainda, a troca de administrador e sócio de uma empresa para outra
empresa, e funcionária que passa a ser sóciaadministradora da empresa. Mais
ainda a outorga de procuração para uma mesma pessoa gerir e administrar as
empresas principal e interposta, fl. 62. Por fim, identificou diversas ações
trabalhistas onde figura como reclamada as duas empresas Silmari e Reluth, fl. 63.
A fiscalização descaracteriza a terceirização no trecho do relatório fiscal, fl. 64:
2.10. Terceirização Fictícia - Não prospera eventual argumentação no
sentido de "terceirização", sendo esta uma prática comum no mundo
moderno em que se busca maior produtividade, diminuição de custos,
respostas rápidas às mudanças no mercado, foco no seu negócio,
descentralização de decisões entre outras vantagens. No presente caso,
constata-se apenas o objetivo da redução da carga tributária com o
usufruto dos benefícios do SIMPLES NACIONAL, restando apenas a
"insofismável simbiose empresarial".
2.10.1. É aplicado o princípio da primazia da realidade, que significa que os
fatos relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer em relação à
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer. É lícito à
Receita Federal do Brasil pesquisar a relação de trabalho para encontrar, na
sua verdadeira configuração, a relação de emprego e cobrar a contribuição
legalmente devida, pois a cogência das normas de ordem pública impede
que se adote regime jurídico apenas formalmente, para frustrar os objetivos
nelas perseguidos, quando a prática de relação jurídica de direito material
indica tratar se de relação de emprego. Pacificado é o entendimento no
sentido de que a contratação irregular de trabalhadores, por empresa
interposta, implica na formação de vínculo de emprego entre o contratado e
a empresa que adota tal procedimento e não com a empresa interposta.
2.10.2. Nesse contexto, a atuação da empresa "interposta" RELUTH
MANUTENÇÃO LTDA ME , não pode subsistir sob a roupagem de "empresa
terceirizada". Não é outro o mandamento contido no .Enunciado 331 do
TST, segundo o qual "a contratação de trabalhadores por empresa
interposta é ilegal, formando-se o vinculo diretamente com o tomador dos
serviços".
Considerou também a responsabilidade solidária dos administradores de fato das
duas empresas:
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
8
4.1. Em decorrência dos procedimentos aqui relatados, constata-se que
houve uma redução de recolhimento previdenciário, em nome da pessoa
jurídica, empresa "principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA
ME. Em suma, a referida empresa, tentou formalizar documentalmente
uma situação que não corresponde à realidade constatada. Cumpre
salientar que tal situação foi verificada ao longo de todo o período
fiscalizado, no qual inclui-se o período do presente crédito tributário.
4.2. Assim, não há como se crer seja involuntária, acidental ou associável a
um mero erro material, uma conduta que se estende de tal maneira no
tempo e que traz benefícios significativos e incontestes a quem dela faz uso.
4.3. Resta comprovada portanto, a intenção dos Administradores para
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
4.4. O grupo é administrado pelos empresários LUIS ANTONIO DA COSTA,
que figura como sócio-administrador da empresa SILMARI MANUTENÇÃO
DE MOTORES LTDA ME, CNPJ 58.381.286/0001-82 e pelo seu filho, o
empresário THIAGO DA COSTA, que figura como sócio-administrador da
empresa RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, CNPJ 14.058.429/0001-44, que
figurou no passado como sócio-administrador da empresa SILMARI
MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME, e por serem majoritários na
formação do capital das empresas, constituem os empresários de fato e
reais beneficiários do esquema.
Relata que tomou como base o valor declarado em GFIP e utilizou como prazo
para a contagem da decadência o previsto no artigo 173 do CTN tendo em vista a
comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A contribuinte e os responsáveis solidários foram regularmente cientificados. Foram
apresentadas impugnações tempestivas.
Os argumentos das Impugnações foram bem sintetizados pela decisão de piso:
IMPUGNAÇÃO SILMARI
INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA E FORMAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO
Alega a impugnante que não restou demonstrada no procedimento fiscal a
formação de grupo econômico, conforme acusado no auto de infração, uma vez
que a empresa IMPUGNANTE e a empresa RELUTH MANUTENÇÃO LTDA-ME são
pessoas jurídicas distintas e não são geridas sob a forma de uma única direção
econômica.
Ressalta que haveria necessidade de que o trabalho fiscal apontasse a exata
medida em que ocorreu a propalada unidade de direção econômica, e não
simplesmente atirar, por presunção, as empresas na mesma vala, em evidente
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
9
violação ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica prevista no art.
1024 do Código Civil Brasileiro.
Informa que os pontos de contato entre elas se resumem ao fato de que os
quadros societários são ligados por laços de parentesco, além estarem instaladas
em estabelecimentos vizinhos, mas isso não quer dizer que representem a
execução de finalidades sociais comuns.
Entende que ainda se remotamente confirmasse a formação de grupo econômico,
não haveria qualquer ilicitude, à míngua de proibitivo legal nesse sentido.
Ademais, a simples formação de grupo econômico não autoriza que as empresas
sejam responsabilizadas solidariamente pelos tributos devidos por elas, salvo se
restar comprovado o interesse comum.
Argumenta ainda que haveria necessidade de que as empresas explorassem
idêntica atividade econômica, o que efetivamente não ocorre.
Diz que não há confusão patrimonial e se ambas exploram atividades distintas,
celebrando contratos de direito civil distintos, não se configura o agrupamento.
Sustenta que também não há identidade do quadro societário, mas apenas a
existência de um sócio em comum, e ambas as pessoas jurídicas possuem
cadastros de contribuintes diversos, inscrições estaduais diversas e estão
localizados em estabelecimentos distintos.
Afirma que não se demonstrou por meio de elementos de prova convincentes que
as empresas estão constituídas sob uma mesma finalidade, razão pela qual deve
ser afastada a responsabilidade solidária a elas atribuída.
Diz que as atividades econômicas desempenhadas pelas empresas indevidamente
consideradas agrupadas não foram exercidas sob uma mesma coordenação, da
mesma maneira como as atividades de uma não se subordinam à outra.
Defende que a impugnante possui patrimônio próprio, quadro societário distinto,
estabelecimento próprio, e explora atividade econômica por meio de contratos
diversos, não podendo ser considerada controladora (ou mesmo controlada) em
relação à co-responsabilizada RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME.
Afirma que não pode ser invocado o disposto no art. 124, inciso I do Código
Tributário Nacional, isso porque as pessoas jurídicas envolvidas não demonstram
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Sustenta que não foi demonstrada nenhuma ocultação indevida de negócios
jurídicos realizados entre as empresas co-responsabilizadas.
Que no caso em apreço o agente fiscal nem mesmo comprovou a confusão
patrimonial, muito menos apontou as situações de fato que interligam as
empresas do suposto grupo econômico.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
10
Conclui que deve ser afastada a caracterização do agrupamento econômico,
devendo ser desconstituído o crédito tributário em face da inexistência de
responsabilidade solidária entre as empresas.
Transcreve julgado do STJ, TRT e TRF, visando corroborar o seu entendimento.
DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE AGRUPAMENTO
ECONÔMICO
Argumenta que, conforme legislação vigente, a configuração do grupo econômico,
é inafastável a presença do controle por uma sociedade sobre todas as demais e
que este controle esteja fundado na titularidade de ações ou de cotas ou, ainda,
mediante acordo entre os sócios. Nada disso foi comprovado no procedimento
fiscal.
Afirma que de acordo com o atual entendimento jurisprudencial, em matéria de
responsabilização de grupos econômicos, o art. 124, I, do CTN só pode ser
invocado par responsabilizar solidariamente empresas distintas quando for
comprovada a existência de grupo econômico onde as empresas realizam a
mesma atividade.
Apresenta o livro de registro de empregados, com a identificação dos empregados
das empresas SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME e RELUTH
MANUTENÇÃO LIDA ME (Doc 02 e 03), se encontram regularmente escriturados e
atualizados nos termos do art. 41 da CLT e Portaria n° 3.626/91, demonstrando
que não há confusão entre os empregados das duas empresas.
Apresenta as guias de recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço) das empresas demonstram serem absolutamente distintas, seja pelo
número de empregados entre ambas, seja pelo procedimento de pagamento.
Analisando-se as guias do FGTS (Docs 04 e 05).
Apresenta as Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços, referentes à apuração do
imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza (Docs 06 c 07), verifica-se
que a impugnante SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME celebra
negócios com as seguintes empresas: INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA;
MAHLE METAL LEVE S/A E OMYA DO BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COM.
DE MINÉRIOS, enquanto a co-responsabilizada RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME
celebra negócios com empresas distintas, quais sejam SANTA HELENA INDÚSTRIA
DE ALIMENTOS S/A, TEKINOX MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA E
ARCELOR MITTAL GONVARRI BRASIL PROD. SIDERÚRGICOS S/A.
Apresenta os extratos bancários (Docs 08 e 09), verifica-se que a impugnante
possui contas bancárias nas instituições financeiras HSBC, CAIXA E BANCO DO
BRASIL, enquanto a empresa RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME possui
movimentação bancária no BRADESCO.
Apresenta relação de fornecedores onde as empresas envolvidas celebram
contratos distintos, em mais uma demonstração de que não integram um mesmo
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
11
grupo econômico. Nesse sentido, conforme pode se verificar nos documentos
anexos (Docs 10 e 11), a impugnante adquiriu produtos e serviços das seguintes
empresas: CAMINHO DA ROÇA MOGI GUAÇU LTDA ME; GR S/A; JOÃO BATISTA
ROCINI ME; NET S/A E SÓ DIESEL PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA. Por outro lado, a
empresa RELUTH MANUTENÇÃO LTDA adquiriu produtos c serviços de pessoas
jurídicas distintas. Confira-se: SILMARA CRISTINA MARTINS ME (MIL MAQ
ASSISTÊNCIA EM MÁQUINAS ELÉTRICAS) E SUPREMA REFEIÇÕES COLETIVAS.
Apresenta fotos (Docs 12 c 13) demonstrando que não se utilizam do mesmo
estabelecimento, possuindo colaboradores e maquinário diversos.
Transcreve acórdão DRJ, visando corroborar o seu entendimento.
Conclui que em virtude da forte comprovação documental de que as empresas
não formam um mesmo grupo econômico, deve a presente defesa deve ser
recebida para os fins de desconstituir-se o crédito tributário, anulando-se o auto
de infração e reconduzindo-se a impugnante ao regime de tributação pelo
SIMPLES.
INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO NO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - INDEVIDA
EXCLUSÃO RETROATIVA DO SIMPLES
Defende que uma vez que não restou caracterizada a formação de grupo
econômico, mercê da comprovação de que a impugnante não se valeu da
interposta pessoa, torna-se descabida, por conseguinte, a responsabilidade
solidária das empresas englobadas no auto de infração. Por isso também não há
falar-se em redução no recolhimento das contribuições previdenciárias por parte
da impugnante.
Entende que ainda que fosse admissível a exclusão do SIMPLES, o que
efetivamente não se comprovou, ainda assim deveria ter ele caráter
CONSTITUTIVO E NÃO DECLARATÓRIO. Ou seja, seus efeitos não poderiam ser
retroativos.
Entende ainda que a presente impugnação tem a finalidade de postular não
somente a desconstituição do crédito tributário versada no auto de infração,
como também o reequadramento da impugnante no referido regime simplificado
de tributação, reenquadramento esse que também deverá ser restituído em
caráter retroativo.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
Afirma que o auto de infração foi lavrado sem possibilitar qualquer meio de
defesa às empresas envolvidas, o procedimento fiscal violou os postulados gerais
do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sob cujas dobras se
encontram construídos implicitamente os super princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Transcreve doutrina, visando corroborar o seu entendimento.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
12
Sustenta que não houve uma compatibilização lógica, fundada na ideia de razão e
proporção, entre o fim visado (cobrar tributo) e o meio utilizado (presumir a
prática de interposta pessoa e formação de grupo econômico).
Conclui que por isso não pode prevalecer o ato administrativo que aplicou a
sanção administrativo-fiscal aos impugnantes, devendo por isso ser a situação
restituída ao status quo anterior.
IRRESPONSABILIDADE DO SEGUNDO IMPUGNANTE
Entende que a responsabilidade da RELUTH fica excluída por mera inadimplência
ou impontualidade no pagamento dos tributos, já que aí não há falar-se em
infração da lei que gere a responsabilidade dos administradores, diretores,
gerentes e representantes. Informa que a Súmula n° 430 do STJ estabelece que o
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sóciogerente.
Diz que não ocorreu tal responsabilidade no presente caso, seja porque o segundo
impugnante não tornou a empresa insolvente, seja porque não encerrou suas
atividades, não havendo falar-se, por isso, na aplicação do art. 135, III do CTN.
Requer a exclusão do segundo impugnante, LUIS ANTONIO DA COSTA, sócio
administrador da SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA, INDEVIDAMENTE
autuado na qualidade de responsável tributário em razão do cargo de
administrador exercido na empresa. Requer ainda que seja julgada procedente a
presente defesa para determinar-se a exclusão de sua responsabilidade,
determinando-se a retificação do termo de arrolamento de bens para os fins de
serem excluídos os bens particulares do segundo impugnante arrolados nos autos,
determinando-se as comunicações de praxe.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONFISCO
Sustenta que a multa de 150 % viola o disposto no art. 150, inciso IV da CF 88.
Previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.
Argumenta que o confisco atenta contra os direitos de propriedade e da
segurança jurídica, e se verifica quando ocorre a supressão da propriedade
particular por ato do poder público sem qualquer indenização. Em matéria
tributária, a ideia que fundamenta o princípio da proibição do confisco reside na
vedação à injusta transferência do patrimônio particular ao Estado, por meio de
uma investida desmedida que implique tributo irrazoável e desproporcional, onde
a própria riqueza tributada corre o risco de ser aniquilada pelo fenômeno
tributário.
Transcreve julgado do STF, visando corroborar o seu entendimento.
AD ARGUMENTANDUM - REDUÇÃO DA MULTA
Requer que, para o caso de serem afastadas todas as teses que tornam inválida a
totalidade do crédito tributário, que pelo menos sejam acatadas a tese ora
referenciadas como sendo sucessivas, determinando-se ao menos a redução da
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
13
multa para os montantes admitidos no âmbito da jurisprudência do STF, ou seja,
100% sobre o valor do tributo devido.
AD ARGUMENTANDUM - DECADENCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012
Requer a exclusão dos débitos relativos aos fator geradores do exercício de 2012
uma vez que a sistemática de declaração pelo simples configura modalidade de
lançamento por homologação, considerando o art. 150, § 4° do CTN
AD ARGUMENTANDUM - NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA SOBRE OS
RISCOS AMBIENTAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Afirma que existe a imprecisão do critério utilizado pela lei para determinar as
alíquotas, acaba-se por remeter ao Fisco a tarefa redefinir a alíquota a ser
aplicada a cada contribuinte.
Frisa que há clara violação ao princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
uma vez que a Constituição da República não faz qualquer menção a essa
"flexibilização de alíquotas" por lei que fosse, ainda mais por ato infralegal como
ocorre no presente caso.
Informa que na definição da alíquota aplicável, considerando-se, ademais, que no
presente caso considerou-se que a totalidade dos empregados se submete ao
risco grave. Dessa forma, ainda que fosse válida a estipulação da alíquota por ato
administrativo, o que nem de longe se admite, levou-se em conta a utilização de
incorretos critérios pela Administração Tributária para aplicar o FAP aos casos
concretos.
DOS PEDIDOS
1. Que seja recebida a defesa, concedendo-lhe de plano os efeitos da Suspensão
da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional:
2. Que seja dado provimento à presente DEFESA, determinando-se a anulação do
Auto de infração n° 10865-720.897/2017-21;
3. Que, ad argumentandum, seja julgada parcialmente procedente a defesa para
os fins de considerarem-se decaídos os débitos constituídos em relação ao
exercício de 2012;
4. Que, ad argumentandum, seja julgada parcialmente procedente a defesa para
os fins de determinar-se a redução da multa punitiva de 150% para 100%, na
esteira do entendimento jurisprudencial esposado pelo STF;
5. Que, ad argumentandum, seja julgada parcialmente procedente a defesa para
os fins de determinar-se a exclusão dos débitos referentes aos débitos
constituídos em relação ao exercício de 2012;
6. Que, ad argumentandum, seja julgada parcialmente procedente a defesa para
os fins de determinar-se a exclusão dos débitos referentes à contribuição
incidente sobre o risco de acidentes do trabalho SAT;
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
14
Protesta provar o alegado por toda prova admitida em direito, especialmente
juntada de novos documentos, além de prova pericial.
IMPUGNAÇÃO RELUTH (apenas pontos diferentes da impugnação da SILMARI)
ACUSAÇÃO DE USO DE INTERPOSTA PESSOA
Diz que em nenhum momento os requerentes foram utilizados como interposta
pessoa, servindo de laranjas para outra empresa.
Ressalta que o fato de Luis Antonio da Costa ser sócio das duas empresas não
configura, só por isso, o agrupamento econômico.
Afirma ainda que a RELUTH MANUTENÇÃO LTDA-ME não é gerida pela mesma
administração empresarial.
Defende que em nenhum momento a atividade fiscalizatória indicou onde teria
ocorrido a identidade gerencial das empresas.
Conclui que o auto de infração é nulo porque não houve utilização de interposta
pessoa.
ACUSAÇÃO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Argumenta que o procedimento administrativo não demonstrou por meios de
prova idôneos que as empresas estão constituídas sob uma mesmo fim.
Entende que fica rechaçada toda e qualquer possibilidade de ser aplicada a elas a
responsabilidade solidária.
Acrescenta que se não houve utilização de interposta pessoa, também não
poderia ter sido reconhecida a existência de grupo econômico.
Insiste que não há identidade do quadro social, mas apenas a existência de um
sócio em comum. As empresas possuem CNPJ diferentes, e embora próximos, os
estabelecimentos são autônomos e distintos.
Fala sobre conceitos de grupo econômico segunda a lei das S/As .
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO
Defende que se ambas as empresas continuam existindo, fica afastada a
dissolução irregular. Que, estando em plena atividade, com patrimônio específico,
distinto de seus sócios, resta claro que o quadro societário não deve responder na
exata medida em que não tornou insolvente de forma deliberada.
Entende que haveria dolo ou fraude quando a empresa deixa de recolher os
tributos por um período de tempo prolongado visando à inevitável insolvência
jurídica e econômica, demonstrando que seus administradores tem apreço pelo
aumento exponencial do passivo, bem como pela diminuição do ativo, .sem
qualquer indicação de cumprimento de seus deveres instrumentais e processuais.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
15
Sustenta que isso não ocorreu no presente caso, seja porque o segundo
impugnante não tornou a empresa insolvente, seja porque não encerrou suas
atividades, não havendo falar-se, por isso, na aplicação do art. 135, III do CTN.
Cita jurisprudência dos tribunais.
Sustenta ainda que a prévia responsabilização tributária do administrador da
pessoa jurídica será inválida por não permitir direito de defesa ao sócio co-
responsabilizado.
Em razão disso, deve a presente defesa ser acolhida para, neste particular,
determinar-se a exclusão do segundo impugnante, THIAGO DA COSTA, sócio
administrador da RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, sendo certo que o mesmo foi
INDEVIDAMENTE autuado na qualidade de responsável tributário em razão do
cargo de administrador exercido na empresa.
Conclui que os administradores não podem ser responsabilizados por não haver a
comprovação de dolo ou fraude por parte da fiscalização.
DOS PEDIDOS
1. Que seja dado provimento à presente DEFESA, determinando-se a anulação do
Auto de infração n° 10865-720.897/2017-21; Processo 10865.720897/2017-21;
2. Que seja excluída a responsabilidade do sócio administrador THIAGO DA
COSTA, determinando o cancelamento do termo de arrolamento de bens em
relação a sua pessoa;
3. Protesta provar o alegado por toda prova admitida em direito, especialmente
juntada de novos documentos, além de prova pericial.
Submetida a julgamento, decidiu a 4a Turma da DRJ/Bel pela improcedência da
impugnação apresentada. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos dos Autos de Infração emitidos na ação fiscal
oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a autuação.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 173, INCISO I, DO CTN. CONTAGEM A
PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE O
LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO.
No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4o do art. 150, para a
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
16
aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN. A ocorrência
de fraude tributária enseja a aplicação da regra decadencial encartada no inciso I
do art. 173 do CTN, que prevê o prazo de cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SIMPLES NACIONAL. RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO.
FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESAS.
O fracionamento das atividades empresariais, mediante a utilização de mão de
obra existente em empresa interposta, sendo esta desprovida de autonomia
operacional, administrativa e financeira, para usufruir artificial e indevidamente
dos benefícios do regime de tributação do Simples, viola a legislação tributária,
cabendo então - a partir de inúmeras e sólidas evidências - a desconsideração
daquela prestação de serviços formalmente constituída.
ABUSO DE FORMA. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL.
ADMINISTRAÇÃO ÚNICA E ATÍPICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A
FORMA.
O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve rejeitar o planejamento
tributário que nela se funda, cabendo a requalificação dos atos e fatos ocorridos,
com base em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. LEGALIDADE.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas com regimes tributários favorecidos, perseguindo a
mesma atividade econômica, com sócios ou administradores em comum e a
utilização dos mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão
patrimonial e gestão empresarial atípica.
REDUÇÃO DA MULTA. Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar
entendimentos divergentes das normas legais, para redução de valores de multas
lançados de conformidade com a legislação pertinente.
SOLIDARIEDADE. TRIBUTÁRIA. GERENTES E ADMINISTRADORES. INTERESSE
COMUM. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, entendidas como
aquelas que atuam de forma direta, realizam individual ou conjuntamente com
outras pessoas atos que resultam na situação que faz surgir o fato gerador, ou
que, em comum com outras, esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio
que dá origem à tributação.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. RECEITA BRUTA ANUAL ACIMA DO
LIMITE. ANO-CALENDÁRIO SEGUINTE.
Os efeitos da exclusão do Simples Nacional ocorre no ano-calendário seguinte
àquele em que foi detectado que a receita bruta anual ultrapassou o limite
permitido pelas normas vigentes para a manutenção da empresa no referido
sistema simplificado de tributação.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
17
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma
vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
ALÍQUOTA SAT. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito
superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa Silmari Manutenção de Motores Ltda foi intimada do resultado do
julgamento da impugnação pela via eletrônica, em 28/08/2018 conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fl. 758.
Os responsáveis solidários Reluth Manutenção Ltda, Luis Antonio da Costa e Thiago
da Costa foram intimados pela via postal, conforme AR ́s de e-fls. 759/764 datados de 05/09/2018
e 06/09/2018.
A devedora principal Silmari Manutenção de Motores Ltda apresentou recurso
voluntário em conjunto com o responsável solidário Luis Antonio da Costa (e-fls. 808/848),
protocolado pela via postal com carimbo datado de 03/10/2018.
Os responsáveis solidários Reluth Manutenção Ltda e Thiago da Costa apresentaram
recurso voluntário em conjunto (e-fls. 767/807), protocolado pela via postal com carimbo datado
de 03/10/2018.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
18
Na sequência, os recorrentes foram intimados a apresentar cópia do contrato social
das empresas, dos documentos pessoais das pessoas físicas e advogados subscritores dos
recursos. Os documentos foram anexados aos autos.
Os argumentos apresentados nos Recursos Voluntários reproduzem os mesmos
ofertados em sede de impugnação e podem ser assim sintetizados em tópicos:
Recurso de Silmari Manutenção de Motores Ltda e Luis Antonio da Costa:
- Preliminar de decadência referente ao exercício 2012;
A) Mesmo espaço físico;
B) Quadro societário com os membros da família fazendo rearranjos ao longo da
existência;
C) Confusão na utilização das logomarcas das empresas em documentos fiscais;
D) Redução no quantitativo de empregados e aumento na interposta empresa no
mesmo ano e mesmo responsável para remessa de GFIP em ambas as empresas;
E) Confusão Gerencial;
F) Empregados registrados em uma das empresas, mas trabalhando efetivamente
nas duas – ações trabalhistas com as duas empresas como reclamadas;
- Redução da multa de 150%
- Responsabilidade Solidária da interposta e dos administradores;
- Exclusão do Simples efeito retroativo da exclusão do simples;
- Vinculação a decisões administrativas e judiciais: Efeito Confiscatório da Multa;
- Alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade da alíquota SAT/RAT;
Ao final do recurso pugnou pelo recebimento do recurso com a suspensão da
exigibilidade do crédito, o provimento do recurso com a anulação do auto de infração, o
reconhecimento da decadência parcial em relação ao exercício 2012, a redução da multa punitiva
de 150% para 100%, a exclusão dos débitos referentes a contribuição incidente sobre o SAT e
juntada de novos documentos e prova pericial.
Recurso de Reluth Manutenção Ltda e Thiago da Costa:
- Preliminar de decadência referente ao exercício 2012;
A) Mesmo espaço físico;
B) Quadro societário com os membros da família fazendo rearranjos ao longo da
existência;
C) Confusão na utilização das logomarcas das empresas em documentos fiscais;
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
19
D) Redução no quantitativo de empregados e aumento na interposta empresa no
mesmo ano e mesmo responsável para remessa de GFIP em ambas as empresas;
E) Confusão Gerencial;
F) Empregados registrados em uma das empresas, mas trabalhando efetivamente
nas duas – ações trabalhistas com as duas empresas como reclamadas;
- Redução da multa de 150%
- Responsabilidade Solidária da interposta e dos administradores;
- Exclusão do Simples efeito retroativo da exclusão do simples;
- Vinculação a decisões administrativas e judiciais: Efeito Confiscatório da Multa;
- Alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade da alíquota SAT/RAT;
Ao final do recurso pugnou pelo recebimento do recurso com a suspensão da
exigibilidade do crédito, o provimento do recurso com a anulação do auto de infração, o
reconhecimento da decadência parcial em relação ao exercício 2012, a redução da multa punitiva
de 150% para 100%, a exclusão dos débitos referentes a contribuição incidente sobre o SAT e
juntada de novos documentos e prova pericial.
Consta do Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais,
autos apensados.
Também está apenso os autos 10865.720898/2017-76 e que será analisado na
mesma oportunidade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Conforme se verifica dos autos, bem como do relatado alhures, a empresa Silmari
Manutenção de Motores Ltda foi cientificada da decisão de 1a. instância em 28/08/2018
(intimação eletrônica à e-fl. 758), e o recurso foi apresentado em 03/10/2018, sendo
intempestivo.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
20
Ocorre que o coobrigado Luis Antonio da Costa foi intimado pela via postal,
conforme AR de e-fls. 761/762, em 05/09/2018 e apresentou recurso em conjunto com a empresa
principal (03/10/2018), sendo tempestivo o seu recurso.
Já os demais responsáveis solidários Reluth Manutenção Ltda e Thiago da Costa,
intimados em 05/09/2018 e 06/09/2018 apresentaram recurso em 03/10/2018, sendo
tempestivo.
Considerando que recurso voluntário na parte apresentada por Silmari Manutenção
de Motores é intempestivo, não conheço do recurso do sujeito passivo.
Com relação aos recursos apresentados pelos responsáveis solidários Luis Antonio
da Costa, Reluth Manutenção Ltda e Thiago da Costa entendo por serem tempestivos.
Atendido tal requisito de admissibilidade, passo a analisar o conhecimento dos
temas abordados em sede de Recurso Voluntário.
1.1 Da exclusão do Simples Nacional e pedido de reintegração
Os recorrentes requerem a sua manutenção no regime simplificado do Simples
Nacional, a ser realizado de forma retroativa.
Com relação ao tópico em análise, vale destacar o que fora reportado pela decisão
de piso:
Exclusão do Simples Efeito retroativo da Exclusão do Simples
Da mesma forma que a manutenção da responsabilidade solidária, a confirmação
da interposição de pessoa fulmina o direito de ingresso ou reingresso ao SIMPLES
NACIONAL.
Incorrendo tal conduta, já estaria enquadrada na hipótese de exclusão do regime
simplificado de tributação prevista Art. 29, IV da LC 123/2006.
Art. 29, IV da LC 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)
Apesar do cuidado da impugnante em tentar esconder o ilícito dividindo os
cliente, fornecedores, contabilidade e funcionários, a fiscalização foi muito
diligente em constatar in loco a verdade material.
Correto o entendimento também de que, caracterizado a interposição,
faturamento das duas empresas devem ser somados para análise do limite
estabelecido pela LC 123/2006 para continuidade no SIMPLES.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
21
Os Atos Declaratórios Executivos de exclusão do Simples Nacional das empresas
RELUTH e SILMARI foram publicados no DOU de 13/04/2017, fl. 172, onde os
contribuintes tinham 30 dias para manifestar sua inconformidade. Na
apresentação da impugnação do presente processo em 23/06/2017 o prazo já
havia se esgotado. (sem grifos no original)
Nesse sentido, uma vez caracterizada a definitividade da exclusão do Simples
Nacional realizada na forma de Ato Declaratório Executivo, o presente feito não é o foro adequado
para rediscussão dos elementos que motivaram a exclusão, tendo sido, na forma acima,
oportunizados à recorrente o contraditório e a ampla defesa no que diz respeito a tal exclusão.
A Súmula CARF no 77 estabelece de forma cristalina acerca da matéria:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, o procedimento de exclusão do Simples Nacional e o lançamento das
contribuições decorrentes dessa exclusão constituem atos administrativos distintos e
independentes, cada qual com objeto e finalidade próprios.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, verbis
Acórdão Carf 2101-03.168, de 21/07/2025
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES NACIONAL de
tributação por já ter sido discutida em procedimento administrativo próprio, não
deve ser novamente analisada nas autuações que buscam constituir o crédito
tributário decorrente desta exclusão.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA POR QUITAÇÃO DO
DÉBITO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, importa na desistência do
recurso, que não será conhecido.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE.
ILEGITIMIDADE
PARA
QUESTIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF No. 172.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
22
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Acórdão CARF 2102-0.03.711, de 03/04/2025
Ementa(s)Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DEFINITIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO.
A ausência de interposição de recurso voluntário contra a decisão administrativa
que promoveu a exclusão da empresa do Simples Nacional torna essa exclusão
definitiva e acobertada pela coisa julgada administrativa, impedindo sua
rediscussão em processos fiscais posteriores.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO VINCULADO À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL –
POSSIBILIDADE – SÚMULA CARF No 77
É legítima a constituição de crédito tributário relativo a contribuições sociais
previdenciárias com base nas regras aplicáveis às empresas não optantes do
Simples Nacional, ainda que em processo distinto, quando a exclusão do regime já
tiver sido formalizada. Aplicação da Súmula CARF no 77: “A possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão.”
BASE DE CÁLCULO – UTILIZAÇÃO DE DADOS DECLARADOS EM GFIP –
INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN
O uso das informações declaradas pelo próprio contribuinte em GFIP como base
de cálculo para o lançamento de contribuições previdenciárias não configura
arbitramento, mas sim aferição direta com base em confissão de dívida. Afasta-se
a alegação de ilegalidade prevista no art. 148 do CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES – INCIDÊNCIA DAS
ALÍQUOTAS DO REGIME GERAL – LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA
Verificada a exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos, a empresa
sujeita-se à tributação nos moldes do regime geral, nos termos do art. 22 da Lei no
8.212/1991, com exigência das contribuições patronais, GILRAT e de terceiros
sobre a folha de pagamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RELATÓRIOS FISCAIS DETALHADOS
E CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Não há cerceamento de defesa quando os relatórios e documentos constantes
dos autos permitem ao contribuinte a perfeita compreensão dos fatos e
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
23
fundamentos do lançamento, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa. Recurso voluntário conhecido e, no mérito, negado provimento.
Assim, não conheço das alegações das recorrentes concernentes à exclusão do
Simples Nacional.
1.2 Da alegada multa confiscatória e inconstitucionalidade/ilegalidade da alíquota
SAT/RAT
Alegam os recorrentes que a multa aplicada no patamar de 150% seria confiscatória
e que a alíquota de SAT/RAT aplicada pela fiscalização seria inconstitucional e ilegal.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa de ofício aplicada, assim como
à alegada inconstitucionalidade da alíquota SAT/RAT convém deixar consignado que é vedado ao
CARF pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no
2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não conheço das alegações relacionadas a inconstitucionalidade de alíquota
e confiscatoriedade de multa.
1.3 Da responsabilidade solidária questionada pelos solidários
Já quanto à insurgência referente à responsabilidade solidária imputada aos
recorrentes, reitere-se que o recurso apresentado pelo sujeito passivo não foi sequer conhecido,
sendo parcialmente conhecido o recurso dos responsáveis solidários.
Assim, com arrimo na Súmula CARF no 172, não conheço das alegações relacionadas
à necessidade de exclusão de parte que não figura no recurso, conforme entendimento
vinculante:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Portanto, também não merece conhecimento as alegações relacionadas à
inexistência de interesse comum, de forma que não se pudesse caracterizar a existência de
responsabilidade solidária.
2. Preliminar de decadência
Os recorrentes aduzem, em sede preliminar e de forma sucessiva, o
reconhecimento da decadência do crédito tributário relativamente aos fatos geradores ocorridos
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
24
no exercício de 2012. Sustenta que a exação discutida está sujeita ao lançamento por
homologação, razão pela qual o prazo decadencial deve ser regido pelo art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, iniciando-se na data da ocorrência do fato gerador.
Assim, transcorrido o prazo de cinco anos sem homologação expressa, teria
operado a homologação tácita, com a consequente extinção definitiva do crédito tributário
correspondente.
Alega, ainda, que o acórdão recorrido afastou indevidamente a decadência ao
invocar o art. 149, VII, do CTN, sem demonstrar de forma concreta a existência de dolo, fraude ou
simulação.
Defende que a simples ausência de recolhimento não autoriza a aplicação desse
dispositivo, inexistindo nos autos prova qualificada de conduta dolosa que justifique a revisão do
lançamento ou a modificação do regime decadencial. Diante disso, requer a reforma do acórdão,
para que sejam excluídos do crédito tributário os débitos referentes aos fatos geradores de 2012,
caso não seja acolhida a pretensão principal de desconstituição integral da exigência.
Não assiste razão ao recorrente quanto à alegada ocorrência de decadência.
Embora sustente a aplicação da regra do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, sob o
argumento de que se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, tal conclusão não se
sustenta diante das particularidades do caso concreto e do enquadramento jurídico adotado pela
autoridade fiscal.
Ainda que se admitisse, em tese, a incidência do art. 150, § 4o, do CTN, tal regra
somente alcançaria, de forma limitada, as competências iniciais do exercício de 2012, não sendo
suficiente para afastar a integralidade do crédito tributário constituído.
De todo modo, verifica-se que a constituição do crédito não se deu com base em
simples ausência de recolhimento regularmente declarado, mas sim em hipóteses que
autorizaram o lançamento de ofício, nos termos do art. 149, inciso VII, do CTN, diante da
constatação de condutas enquadráveis como dolo, fraude ou simulação, conforme apontado pela
decisão de piso no tópico destinado a multa de ofício aplicada.
Nessas circunstâncias, o prazo decadencial aplicável passa a ser aquele previsto no
art. 173, inciso I, do CTN, segundo o qual o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Considerando que a primeira competência objeto da
autuação refere-se a janeiro de 2012, o prazo decadencial iniciou-se em 1o de janeiro de 2013,
findando-se em 31 de dezembro de 2017.
Nesse sentido deve ser aplicado o entendimento da Súmula CARF no 72:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
25
Como o contribuinte foi regularmente cientificado do auto de infração em maio de
2017, constata-se que o lançamento foi efetuado dentro do prazo legal, não havendo que se falar
em decadência. Assim, inexistente vício temporal na constituição do crédito tributário, impõe-se a
rejeição da preliminar suscitada pelo recorrente.
3. Mérito
Nos recursos voluntários apresentados os Recorrentes repisam os mesmos
argumentos das impugnações, que foram devidamente rechaçados pela autoridade julgadora de
primeira instância.
Por não merecerem reparos e por concordar com os fundamentos da decisão
recorrida, abaixo reproduzidos, adoto-os como razão de decidir no presente voto, tendo em vista
o disposto no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
A impugnante defende-se essencialmente de que não houve formação de “grupo
econômico” com a RELUTH, para isso expõe conceitos, julgados, doutrina e
legislação sobre o tema.
Convém observar nesse ponto que, no caso em foco, a autoridade lançadora
identificou durante a ação fiscal que a empresa autuada e a empresa RELUTH
MANUTENÇÃO LTDA ME, muito embora tinham a aparência de serem duas
empresas diferentes, trabalhavam de forma una, com o fim de burlar a tributação
e, assim, adicionou à receita bruta da empresa ora impugnante com a da empresa
, o que levou à superação do limite definido em lei para a manutenção da
empresa no Simples Nacional, acarretando na exclusão deste sistema.
Sendo assim, o que se discute não é se a contabilidade era formalizada
regularmente ou não, fato é que a mesma servia para encobrir um arranjo
negocial simulado que tinha o evidente propósito de diminuir a incidência da
carga tributária para ambas as empresas.
Ao contrário do que sugere a impugnante, a autoridade lançadora apresentou nos
autos deste processo vastas evidências, que não deixam qualquer dúvida quanto à
ocorrência de prática simulada no arranjo negocial pactuado com a empresa
RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME.
E, diante de tudo que foi verificado pela fiscalização com relação ao arranjo
negocial pactuado entre a autuada e a RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME,
verificou-se que esta, na verdade, não possui razão de existir senão para servir à
autuada em seu objetivo de se manter dentro do limite legal permissivo à sua
manutenção enquanto empresa enquadrada no Simples Nacional.
No mérito, a autuada aduz em síntese que: a) a fiscalização teria partido de
premissa equivocada – de que a empresa autuada e a RELUTH MANUTENÇÃO
LTDA ME seriam na verdade um empreendimento único, e com isso, teria
procedido inadequadamente ao somatório da receita bruta anual das duas
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
26
empresas, o que teria ocasionado, em última instância a exclusão do Simples
Nacional; b) a fiscalização não teria comprovado a prática de formação de grupo
econômico; c) alega a irretroatividade dos efeitos da exclusão do Simples
Nacional.
Para elucidar a questão foram considerados os seguinte dados obtidas durante o
procedimento fiscal.
a) Mesmo espaço físico
2.1.3. Quanto à localização das empresas "principal" e "interposta", as duas
empresas encontram-se localizadas na mesma Av. Foz do Iguaçu, Jardim Ipê
III, Mogi Guaçu - SP, apenas com números diferentes , sendo n° 459 para a
"principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME e n° 469 para a
"interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, ficando ao lado uma da
outra. Até 26/07/2011, a empresa "principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE
MOTORES LTDA ME localizava-se à Rua José de Alvarenga, 454, Jardim
Progresso, Mogi Guaçu-SP, quando se mudou para a Av. Foz do Iguaçu, 459,
Jardim Ipê III, Mogi Guaçu - SP, tendo a empresa "interposta" RELUTH
MANUTENÇÃO LTDA ME assumido o endereço anterior à Rua José de
Alvarenga, 454, Jardim Progresso, na mesma data de 26/07/2011, data de
sua constituição, permanecendo aí até 04/05/2012, quando se mudou par a
Av. Foz do Iguaçu, 469, jardim Ipê 111, ao lado da empresa "principal"
SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME. Portanto, as duas
empresas encontram-se no mesmo ambiente, conforme visita efetuada no
local, pela fiscalização.
2.3. Inexistência do Estabelecimento - Em visita à empresa "principal'1
SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME, constatou-se a inexistência
do estabelecimento da empresa "interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA
ME, uma vez que as duas empresas encontram-se localizadas na Av. Foz do
Iguaçu, Jardim Ipê III, Mogi Guaçu -SP, apenas com numeração diferente,
459 e 469 respectivamente, uma ao lado da outra. Trata-se de um só prédio
com duas portas, 459 e 469. Portanto, as duas empresas encontram-se no
mesmo ambiente. Dessa forma, afirma-se a convicção de que o intuito do
sujeito passivo era utilizar as duas empresas como veículos para fraudar o
fisco, ocultando as atividades, o verdadeiro dono ou a dimensão econômica
do verdadeiro negócio que está a encobrir.
b) Quadro societário com os membros da família – fazendo rearranjos ao
longo da existência
2.2.2. Quanto ao quadro societário, verificou-se que o Sr. LUIS ANTONIO DA
COSTA
é
Sócio-Administrador
da
empresa
"principal"
SILMARI
MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME desde 29/10/7007, permanecendo
até atualmente. Em 29/09/2009, O seu filho THIAGO DA COSTA também
entra como SócioAdministrador, retirando-se da mesma em 26/07/2011,
quando entra como SócioAdministrador da empresa "interposta" RELUTH
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
27
MANUTENÇÃO LTDA ME, data de sua constituição, permanecendo até
atualmente. Em 17/11/2014, a Sra. CARLA FERNANDA BATISTA DA COSTA,
esposa de THIAGO DA COSTA, entra como Sócia-Administradora da empresa
"principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME, permanecendo
até atualmente, sendo que a mesma já teve vínculo empregatício com a
empresa "principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME, no
período de 07/04/2010 a 01/10/2012 conforme consulta aos nossos
sistemas, CNIS -Cadastro Nacional de Informações Sociais - Vínculos
originais, conforme cópia digitalizada em anexo.
O Sr. REIS INOCENCIO DA SILVA é Socio-Administrador da empresa
"principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME desde
29/10/2007, retirando-se da mesma em 17/11/14. Sua esposa SILMARA
CRISTINA GUARNIERI DA SILVA é Sócia- Administradora da empresa
'interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME desde 26/07/2011, retirando-
se da mesma em 12/11/14.
Portanto, constatou-se as mesmas atividades econômicas nas empresas
"principal" e "interposta", a mesma localização das duas empresas e os
sócios das duas empresas, com parentesco entre eles, pertencendo a uma
mesma família, tratando-se de pai, filho e esposa. Existe ainda, a troca de
administrador e sócio de uma empresa para outra empresa e funcionária
que passa a ser sóciaadministradora da empresa, configurando assim, uma
confusão gerencial.
Tudo isso nos leva a crer que se trata de uma única empresa, SILMARI
MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME (empresa "principal"), sendo a
"interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, mantida com a finalidade
exclusiva de obtenção indevida de tratamento tributário simplificado e
favorecido.
c) Confusão na utilização das logomarcas das empresas em documentos
fiscais – fl. 50 e 51
2.3.1. Observa-se que as Notas Fiscais Eletrônicas da empresa "principal"
SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME, CNPJ 58.381.286/0001-82,
aparecem com a razão social de SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES e
com logotipo da empresa "interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, o
que confirma a ligação das empresas entre si.
O mesmo acontece com as Notas Fiscais Eletrônicas da filial da empresa
"principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME, CNPJ
58.381.286/0002-63, que também aparecem com a razão social de SILMARI
MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME e com logotipo da empresa
"interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, também confirmando a
ligação das empresas entre si.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
28
O mesmo acontece com as Notas Fiscais de Saída da filial da empresa
"principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME, CNPJ
58.381.286/0002-63, que aparecem com a razão social de SILMARI
MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME e com logotipo da empresa
"principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME, citando os dois
sites das duas empresas "principal e interposta", com o logotipo da empresa
"interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, fazendo fundo no corpo da
nota, isso tudo, também confirmando a ligação das empresas entre si.
d) Redução no quantitativo de empregados e aumento na interposta no
mesmo ano – mesmo responsável para remessa de GFIP em ambas
empresas
2.4.2. A média do quantitativo de funcionários na empresa "principal"
SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME teve uma queda de 119
para 73 (n° médio em 2014) e na empresa "interposta" teve uma alta de 34
para 54 (n° médio em 2014) na RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, o que nos
leva a crer, que os funcionários estão divididos, alguns registrados na
empresa "principal" e outros registrados na empresa "interposta" pelo fato
das mesmas estarem enquadradas como Empresas de Pequeno Porte e com
o objetivo de usufruírem dos favores fiscais instituídos com o SIMPLES
NACIONAL.
2.4.3. O responsável pela remessa das informações das GFIPs - Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social é a mesma pessoa nas duas empresas, com o mesmo
número de telefone para contato, permitindo projetar que também o sejam
os demais funcionános do setor fiscal e contábil, possibilitando o controle de
"planejamento tributário".
e) Confusão gerencial
2.8.3. A administração das empresas permanece com as pessoas, socios
administradores, com parentesco entre eles, pertencendo a uma mesma
família, tratando-se de pai, filho e esposa. Existe ainda, a troca de
administrador e sócio de uma empresa para outra empresa, e funcionária
que passa a ser sóciaadministradora da empresa.
Ocorre ainda, a outorga de procuração para uma mesma pessoa gerir e
administrar as empresas "principal" e "interposta", como acontece na
Procuração emitida em 08/01/2016 no Cartório 2o Tabelião de Notas e de
Protesto de Letras e Títulos de Mogi Guaçu - SP, Comarca de Mogi Guaçu,
Estado de São Paulo, Primeiro Traslado, Livro 861, Páginas 251/252, na qual
a empresa RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, representada pelos sócios
FLAVIA DE SOUZA LEITE TONON e THIAGO DA COSTA nomeia e constitui sua
bastante
procuradora
CARLA
FERNANDA
BATISTA
DA
COSTA
(sóciaadministradora da SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME,
esposa de Thiago da Costa que já foi sócio administrador da SILMARI
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
29
MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME), delegando-lhe amplos e gerais
poderes para Gerência e Administração dela outorgante, podendo praticar
todo e qualquer ato na gestão do estabelecimento comercial; e como
acontece ainda com a Procuração também emitida em 08/01/2016 no
Cartório 2o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Mogi
Guaçu - SP, Comarca de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Primeiro
Traslado, Livro 861, Páginas 253/254, na qual a empresa SILMARI
MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME, representada pelos sócios CARLA
FERNANDA BATISTA DA COSTA e LUIS ANTONIO DA COSTA (pai de Thiago
da Costa) nomeia e constitui sua bastante procuradora CARLA FERNANDA
BATISTA DA COSTA (sócia-administradora da SILMARI MANUTENÇÃO DE
MOTORES LTDA ME, esposa de Thiago da Costa que já foi sócio-
administrador da SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME),
delegando-lhe amplos e gerais poderes para Gerência e Administração dela
outorgante, podendo praticar todo e qualquer ato na gestão do
estabelecimento comercial.
Percebe-se que uma mesma pessoa é responsável pela administração das
duas empresas "principal" e "interposta", o que configura clara confusão
gerencial.
f) Empregados registrados em uma das empresas, mas trabalhando
efetivamente nas duas – ações trabalhistas com as duas empresas como
reclamadas
2.8.4. Existem Processos de Reclamações Trabalhistas de um só funcionário
como Reclamante e as empresas "principal" e "interposta" como
Reclamadas, como discriminados abaixo alguns Processos Trabalhistas,
fortalecendo assim, a convicção desta fiscalização de que o intuito do
sujeito passivo era utilizar as duas empresas como veículos para fraudar o
fisco, tratando-se de uma única empresa.
(...)
Verifica-se, portanto, que a empresa autuada não foi capaz de comprovar os seus
argumentos, não tendo trazido nos autos desse processo também elementos de
prova para embasar suas alegações, restando, portanto, caracterizada a
interposição de empresas, que descaracterizada, implicou num aumento da sua
receita bruta anual, e que, assim, passou a ser superior ao limite legal para a
permanência da empresa no Simples Nacional.
Importa ressaltar que, ao contrário do que suscitou a impugnante, foi, sim,
caracterizada a simulação no arranjo negocial praticado entre a autuada e a
empresa RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, estando correto o procedimento da
fiscalização ao aplicar a multa qualificada ao caso em questão, prevista no art. 44,
inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96.
(...)
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
30
Responsabilidade Solidária da interposta e dos administradores
No caso, a impugnante requer que a responsabilidade solidária da empresa
interposta e dos administradores seja excluída.
Conforme já relatado anteriormente restou configurado a interposição de pessoa
e conseqüente formação de grupo econômico, restou caracterizado a
responsabilidade solidária dos autores do ilícito tributário bem como da pessoa
jurídica interposta.
Assim conforme já mencionado no relatório fiscal,
3.1.1. A legislação previdenciária Institui a solidariedade entre as empresas
componentes de um mesmo grupo econômico, conforme disposto no Art.
30, inciso IX da Lei no 8.212/91:
Art. 30. A Arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no 8.620 de 05/01/93)
IX- as empresas que integram o grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;
O relatório fiscal corretamente concluiu que houve ação dolosa dos
administradores conforme texto abaixo:
4.2. Assim, não há como se crer seja involuntária, acidental ou associável a
um mero erro material, uma conduta que se estende de tal maneira no
tempo e que traz beneficios significativos e incontestes a quem dela faz uso.
4.3. Resta comprovada portanto, a Intenção dos Administradores para
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
4.4. O grupo é administrado pelos empresários LUIS ANTONIO DA COSTA,
que figura como sócio-administrador da empresa SILMARI MANUTENÇÃO
DE MOTORES LTDA ME, CNPJ 58.381.286/0001-82 e pelo seu filho, o
empresário THIAGO DA COSTA, que figura como sócio-administrador da
empresa RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, CNPJ 14.058.429/0001-44, que
figurou no passado como sócio-administrador da empresa SILMARI
MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME, e por serem majoritários na
formação do capital das empresas, constituem os empresários de fato e
reais beneficiários do esquema.
...
4.7. Assim, em função do poder gerencial e administrativo exercido, estão
sujeitos, pelas infrações à lei praticadas e devidamente apuradas no
decorrer do procedimento fiscal, as conseqüências previstas no Inc. III do
art. 135, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN):
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
31
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos; III - os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
Por fim, a citada Súmula n° 430 do STJ não se aplica ao caso pois não se trata de
simples inadimplemento da obrigação tributária.
Julgo improcedentes a alegações de inexistência de responsabilidade tributária
dos administradores envolvidos.
(...)
Vinculação a decisões administrativas e judiciais
O contribuinte apontou diversas jurisprudências como sustentáculo de suas
argüições. Ocorre que toda a jurisprudência e doutrina trazida aos autos pelo
contribuinte somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação.
Sendo assim, quanto às decisões trazidas aos autos, é de se observar o disposto
no artigo 472, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...”. Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não
pode usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“inter partes” e não “erga omnes”.
Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974:
Art. 1° É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões
judiciais a que se refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às
partes que integram o processo judicial e com estrita observância do
conteúdo dos julgados.
Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento. A Administração Pública está pautada pelo princípio da
legalidade, que significa que o administrador público está, em toda a sua
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem
comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido
e expor-se a responsabilidade disciplinar.
Cumpre acrescentar que as decisões administrativas, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte,
não podem ser estendidas genericamente a outros casos, e somente se aplicam à
questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
32
Assim determina o inciso II do art. 100 do Código Tributário Nacional:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos :(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa. (grifou-se)
Acórdãos das instâncias administrativas eventualmente citados em peça de
contestação não integram a legislação tributária, inexistindo efeito vinculante. As
decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são fontes
secundárias de Direito Tributário, e somente vinculam a administração quando a
lei lhes atribuir eficácia normativa. Porém, no âmbito do Decreto no 70.235, de
1972, não há norma legal que atribua a tais decisões este efeito.
Assim, em que pese a indiscutível respeitabilidade das decisões emanadas desses
órgãos e a sua plena eficácia e força impositiva para as partes envolvidas nos
respectivos processos judiciais e administrativos, a Constituição Federal, o Código
Tributário Nacional, lei ordinária, ou ato infralegal não estabelecem, como regra
geral, a obrigatoriedade de aplicação das decisões dos tribunais judiciais e
administrativos pelas autoridades administrativas de julgamento.
A competência do julgador administrativo está restrita a averiguar a
conformidade dos atos praticados pelos agentes administrativos às normas da
própria Administração, as quais são veículos de transmissão do conteúdo e
sentido das leis para a aplicação pela administração. Os parâmetros e critérios de
julgamentos estão limitados ao âmbito administrativo e não há subordinação do
julgador administrativo às decisões administrativas ou judiciais sem força
vinculante expressa.
(...)
Do Pedido de Perícia
No que se refere à sua solicitação de perícia, tem-se que deve ser indeferida, uma
vez que já estão acostados aos autos todos os elementos de convicção
necessários ao julgamento, cabendo destacar quanto às provas documentais que:
• o artigo 15 do Decreto n.o 70.235/72 determina que o prazo para defesa,
com a prerrogativa de juntada de documentos, é de 30 (trinta) dias a contar
da ciência da lavratura do Auto de Infração – AI, não havendo qualquer
previsão legal de dilação desse prazo;
• a oportunidade para a juntada de provas documentais está prevista no
prazo legal, concedido a todos os contribuintes, para apresentação de
defesa contra os lançamentos realizados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro
momento processual, de acordo com o artigo 16, parágrafo 4o do Decreto
n.o 70.235, de 06/03/1972, incluído pela Lei n.o 9.532, de 10/12/1997, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
33
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo que, no caso em tela, não ficou configurada
quaisquer destas três hipóteses.
Também cabe ressaltar que não foram constatadas, aqui, lacunas na matéria de
fato, com dúvidas a serem esclarecidas, não se verificando a necessidade de
obtenção de novas provas por meio de diligências e perícias, que se mostram
prescindíveis no momento, devendo ser, assim, indeferido o pedido de sua
realização, nos termos do artigo 18, caput do Decreto n.o 70.235/72, a seguir
transcrito:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo que a
interessada deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deve
comprovar suas alegações. No entanto, o contribuinte não trouxe aos autos
nenhuma alegação ou documento que pudesse alterar o feito fiscal.
Da Juntada de Documentos. Indeferimento.
Os documentos apresentados nos autos foram devidamente analisados. Quanto à
juntada de novos documentos, o Decreto no 70.235/72 restringiu a informalidade,
tendo limitado à impugnação a apresentação das provas, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, ou quando se refira a fato ou direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos (art. 16, § 4o):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/97)
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
34
Assim sendo, considerando que a Impugnante não demonstrou razões que
justificassem a impossibilidade da apresentação de documentos ou outros
elementos que entendesse pertinentes no prazo legal para sua defesa nos
presente autos, com fundamento no § 4o, do art. 16 do Decreto no 70.235/72,
indefiro o pedido de juntada de novos documentos.
Em complemento, convém trazer à colação o teor das Súmula CARF no 163
relacionada ao indeferimento do requerimento de perícia:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim como a Súmula CARF no 210 relacionada a solidariedade e grupo econômico:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Com relação a multa aplicada de 150%, também reputo legítima a aplicação da
multa qualificada.
No caso presente, a conduta apurada – organizar e utilizar um esquema de
interposição de pessoa jurídica para redução de encargos – não se trata de mera inadimplência ou
equívoco involuntário, mas sim de um planejamento consciente e deliberado para elidir a
incidência de contribuições.
Logo, não procede a alegação de ausência de dolo; ao contrário, restou claramente
caracterizada a intenção de suprimir o pagamento das contribuições, enquadrando-se a situação
na hipótese de fraude qualificada.
Apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de
20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por
força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por a) não conhecer do recurso da contribuinte “Silmari
Manutenção de Motores Eireli”; b)conhecer parcialmente dos recursos dos coobrigados, não
conhecendo das alegações referentes a exclusão do Simples Nacional, inconstitucionalidade da
alíquota do SAT/RAT e natureza confiscatória da multa e, na parte conhecida, dar-lhes provimento
parcial, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.

Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720897/2017-21
35
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 934
DF CARF MF
Original